Tribunal: TJMT
Processo: 1021098-38.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021098-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HASNANDA SOUZA ARMOA - CPF: 742.093.291-34 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), PARCELOW INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 34.256.343/0001-33 (RECORRIDO), LAURA QUEIROZ REIS - CPF: 404.807.668-00 (ADVOGADO), ANDERSON MIRAGLIA SOUZA - CPF: 076.813.907-40 (ADVOGADO), BOX GROUP BRASIL LTDA - CNPJ: 46.880.207/0001-07 (RECORRIDO), NATHALIE D AVILA PINHEIRO - CPF: 369.554.848-77 (ADVOGADO), ANDERSON MIRAGLIA SOUZA - CPF: 076.813.907-40 (ADVOGADO), BOX GROUP BRASIL LTDA - CNPJ: 46.880.207/0001-07 (RECORRENTE), LAURA QUEIROZ REIS - CPF: 404.807.668-00 (ADVOGADO), NATHALIE D AVILA PINHEIRO - CPF: 369.554.848-77 (ADVOGADO), PARCELOW INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 34.256.343/0001-33 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), HASNANDA SOUZA ARMOA - CPF: 742.093.291-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSO
S
INOMINADO
S
. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.
TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. UTILIZAÇÃO DA EMPRESA APENAS COMO PLATAFORMA DE PAGAMENTO.INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO
. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
SOMENTE
O DA

RÉ

PROVIDO.

1. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

2. Hipótese dos autos em que a empresa recorrente apenas funcionou como plataforma de pagamento, daí a falha na prestação do serviço objeto da lide decorrente da não entrega do produto está relacionada ao vendedor.

3. Ausência de nexo causal entre a conduta da empresa recorrente e o evento dano
so
.

4.
Quantum
indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

5. Recursos conhecidos e somente da ré-recorrente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso
s
Inominado
s
interposto
s
em face de sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrente ao pagamento de reparação por danos materiais (R$
8.986,52
) e morais (R$
5
.000,00).

Em linhas gerais, nas razões recursais,
a ré-recorrente
defende-se o desacerto da decisão em não acolher a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam
; ou, ainda, julgar improcedente a pretensão inicial. De forma subsidiária, a ausência da configuração do dano moral ou a redução do
quantum
indenizatório.

A autora-recorrente, em suas razões recursais pugna pela majoração dos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1021098-38.2023.8.11.0001

Polo Ativo

HASNANDA SOUZA ARMOA e outros

Polo Passivo

BOX GROUP BRASIL LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente por não entrega do produto adquirido, bem como ausência da restituição dos valores pagos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“
[...]

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais movida por
HASNANDA SOUZA ARMOA

em desfavor de
PARCELOW INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

e
BOX GROUP BRASIL LTDA,

na qual a parte promovente alega, em síntese, que adquiriu um aparelho celular da marca IPhone 14 Pro Max 512GB Gold, por meio do site de responsabilidade das promovidas pelo valor de (US$ 1.417,99), que convertidos totalizam R$ 8.986,52 (oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Todavia, até o momento as promovidas não efetuaram a entrega do produto e nem a restituição do valor despendido.

[...]

Analisando as provas produzidas pela parte promovente, verifico que de fato houve a compra do produto (celular), bem como que não houve entrega do produto e nem restituição do valor despendido após reclamação administrativa.

Com isso, entendo que houve falha na prestação do serviço, pois a promovida deixou de entregar o produto dentro do prazo estabelecido no ato compra, o qual seria utilizado pela promovente, muito menos atendeu a reclamação administrativa efetuada pela consumidora.

No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

[...]

Reconhecido o dano moral, resta a quantificação da indenização e, no caso, sopesados esses elementos, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação aos danos materiais, opino pelo seu deferimento, pois a promovente comprovou ter despendido a quantia deR$ 8.986,52 (oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), conforme documentos carreados no feito.

Ante o exposto,nos termos do art. 485, VIII, do CPC,
PROPONHO HOMOLOGAR
A DESISTÊNCIA
e, via de consequência,
JULGAREXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, em relação
a
promovida
Box
Group
Brasil Ltda.

E ainda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para condenar a promovida
Parcelow
Intermediação de Negócios Ltda
:
a)
ao pagamento de indenização por danos morais à parte promovente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença e, acrescido de juros simples de 1% (
um por cento
) ao mês, a partir da citação; e
b)
a restituirà parte promovente o valor deR$ 8.986,52 (oito mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), a título de danos materiais, valor este que deve ser corrigido pelo índice INPC, a partir do efetivo desembolso e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

[...]”

Ilegitimidade passiva
ad causam
.
À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ,
AgInt
no
REsp
1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019,
Publicado
no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte
ré-
recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos
meritais
.

Mérito da lide
. A parte recorrente defende, em suma, que não

é responsável, vez que apenas atuou como meio de pagamento.

No caso, a participação da recorrente se deu apenas na intermediação como plataforma de pagamento
.

Por esse delineamento fático, na hipótese em exame, não se caracteriza como fornecedora do produto adquirido. Houve a compra regular do produto, e a não entrega é circunstância inserta entre a empresa responsável pela venda e a parte autora, daí é necessária a distinção dos serviços prestados.

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja aresponsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de fornecimento, refere-se àqueles ligados ao produto/serviço em que se apresentou falha e, no presente caso, não se verificatal contexto nos serviços da instituição financeira.

Nessa linha de intelecção, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE.
COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito
recursal
consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(
REsp
n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 5/9/2019)

No mesmo raciocínio do caso em mesa:

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO UTILIZADO
TÃO SOMENTE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA FEITA DIRETAMENTE COM TERCEIRO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Neste caso, em que pese a Autora alegar que toda transação foi realizada no modo de venda
on

line
, direta do site do Reclamado, contudo, diversamente do alegado o que restou evidenciado é que a Autora somente se valeu do pagamento pela plataforma do
MercadoPago
, pois inexiste detalhamento da compra, com descrição do produto e nem sequer que a operação foi concretizada pelo site da reclamada, mas sim pela loja virtual “
Tiffanymoda
”.

2.
Se o
MercadoPago
foi utilizado pela consumidora tão somente para efetuar o pagamento à empresa com quem efetuou a compra, não é responsável pela ausência de entrega do produto
. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

3. A sentença que condenou o recorrido a ressarcia a autora a quantia de R$ 108,49, à título de danos materiais, face o princípio do non
reformatio
in
pejus
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do
art
. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a
parte Recorrente
ao pagamento de honorários
advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no
art
. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1002573-10.2021.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma
Recursal
Única, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. NULIDADE
DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DE UMA DAS RECLAMADAS DO POLO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE PELA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exclusão equivocada de uma das partes reclamadas do processo no sistema PJE não é suficiente para ensejar a nulidade da sentença, até porque, prejuízo algum foi demonstrado, que pudesse justificar dita alegação, bastando a reinserção da parte no cadastro, conforme já consta no processo no 2º Grau. Nulidade rejeitada.

2. As provas do processo denotam o nexo de causalidade entre os fatos alegados e os danos sofridos pelo recorrente, recaindo a responsabilidade sobre a recorrida Fernando Costa Bernardo (
Route
Distribuidora), empresa que vendeu o produto, recebeu o pagamento e não realizou a entrega ao recorrente.

3. O dano material foi comprovado através da juntada do boleto emitido pela
Route
Distribuidora e do comprovante de pagamento. Não comprovado que o produto foi entregue, o valor pago deverá ser restituído ao consumidor.

4. A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo aprazados, os transtornos experimentados pelo recorrente em razão de ter ficado privado do uso do produto adquirido, as tentativas administrativas de solução da celeuma, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, ensejam reparação por danos morais, pois demonstram inequivocamente a falha na prestação do serviço e o descaso da empresa recorrida em solucionar a demanda.

5.
Por fim, não há se falar em responsabilidade do Banco do Brasil. Isso porque, caracterizado o
fortuito externo, não há responsabilidade da instituição financeira, em razão de o fato ter ocorrido fora do âmbito da atividade bancária propriamente dita e ser estranho à organização da empresa, não havendo nexo causal entre a conduta deste demandado e o eventual dano sofrido pelo recorrente, razão pela qual deve ser mantida a improcedência com relação a este recorrido
.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1021927-24.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma
Recursal
, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

De forma semelhante, cito julgado da minha relatoria: N.U 1000489-02.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023.

Nessas premissas, considerando que a parte recorrente não integra a relação de compra e venda na qual teria se manifestado a falha objeto dos autos, não há falar em responsabilidade por danos eventualmente oriundos da compra efetuada. Inexistente, pois, o nexo causal entre a conduta da empresa recorrente e o evento dano.

Vale lembrar que, em referência ao art. 1.013, CPC, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Tendo em vista a sucumbência mínima, é o caso de provimento integral do recurso.

São as razões por que em seu desfavor impõe-se o julgamento de improcedência.

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Contudo, no que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia fixada na origem atende ao critério da razoabilidade e não caracteriza o enriquecimento indevido da parte
reclamante-recorrente, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Portanto, mantenho os danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

apenas ao recurso da ré-recorrente
para julgar improcedentes os pedidos tão só em desfavor da empresa
ré-
recorrente, enquanto

NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora-recorrente.

Condeno
apenas a parte
autora-recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% sobre a condenação, suspensa a sua execução em virtude do disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024